Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-10.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004629-10.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FAGNER NOBRE DE CASTRO - CPF: 023.468.571-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 031.659.601-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CARRIJO DE LIMA - CPF: 039.964.971-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GUIMARAES PIMENTA - CPF: 911.823.521-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

D
IREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DEMONSTRADA POR MEIO DE IMAGENS E DEPOIMENTO DE POLICIAL CIVIL EM JUÍZO. PROVAS COERENTES E CONVERGENTES. PALAVRA DE AGENTE PÚBLICO. VALIDADE.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DIRETO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA VIA ANORMAL DE ACESSO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE
.
DOSIMETRIA
.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA ANÁLISE DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA.
REGIME INICIAL FECHADO
. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE COMPETENTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Recurso de Apelação
C
riminal interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT,
que o condenou
o apelante
pela prática do crime de furto qualificado
, na forma do
art. 155, §

4o, I
I
, do CP),
à pena de
3
(três)
anos e 9
(nove)
meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da qualificadora da escalada e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples,
a redução da pena ao mínimo legal,
a alteração do regime prisional e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

I)

Saber se a prova colhida em juízo, notadamente as imagens e os depoimentos policiais,
é
suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado.

II)
Verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora da escalada pela ausência de laudo pericial direto
.

III
)

Analisar se há
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência na dosimetria da pena.

IV)

Avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando, considerando a pena aplicada
.

V)

Examinar o cabimento da concessão da justiça gratuita na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir:

1.

A prova produzida sob o crivo do contraditório, especialmente as imagens e o depoimento do investigador, é idônea e suficiente para embasar a condenação.

2.

A qualificadora da escalada prescinde de laudo técnico, podendo ser demonstrada por meios alternativos, como o depoimento judicial e imagens.

3.

A valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência decorreram de condenações distintas, inexistindo
bis in idem
.

4.
O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.
A análise sobre a isenção de custas processuais deve ser remetida ao Juízo da execução, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação fundada em provas produzidas sob o contraditório, mesmo que inicialmente oriundas da investigação policial, desde que corroboradas em juízo.”

“2. A qualificadora da escalada pode ser comprovada por meios probatórios diversos do laudo pericial, como imagens e depoimentos judiciais.”

“3. Não configura
bis in idem
a utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência.”

“4. É legítima a fixação do regime inicial fechado ao reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.”

“5. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV;

CP,
arts
. 59, 61, I, 155, § 4o, II;

CPP, art. 155, art. 804;

Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1226606/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13/03/2018,
DJe
26/03/2018.

TJMT, Ap. Crim. 0001139-57.2014.8.11.0052, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11/06/2024,
DJe
14/06/2024.

TJMT, Ap. Crim. 1000728-64.2022.8.11.0036, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 14/05/2024,
DJe
16/05/2024.

TJMT, Ap. Crim. 1001876-58.2022.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 06/06/2023,
DJe
12/06/2023.

TJMT, Ap. Crim. 0006121-88.2019.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 13/10/2025,
DJe
13/10/2025.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por

FAGNER NOBRE DE CASTRO
, contra e sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT
, que
o
s condenou, como incurso nas sanções do
s
artigo
s

15
5
, §

4
o,
inciso
II
(furto qualificado
por
escalada)
,
do Código Penal
,
à pena de
03
(
três
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa
.
Ressalto ainda que no mesmo édito condenatório foi reconhecida a litispendência em relação ao
denunciado
Hugnes
Oli
veira Sobrinho e, quanto ao denunciado Renato Carrijo de Lima, foi abso
lvido da acusação de receptação
.

As
razões recursais
o apelante pugna, em síntese, por sua
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência de provas para a condenação
, alegando que os
elementos colhidos na
fase inquisitorial não foram devidamente judicializados
. Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora da escalada, por ausência de laudo pericial
, com a consequente desclassificação da conduta para furto simples e a
readequação da dosimetria da pena e do regime de cumprimento
. Requer ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
(id.
290988459
)

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo desprovimento do apelo (id.

300168892
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Retratado
, passo à análise dos autos.

A denúncia narra dois episódios criminosos interligados:

“(...)

FATO 01: Furto Qualificado (Imputado a FAGNER NOBRE DE CASTRO)

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 11:20hs
, em uma residência situada na
Rua C, no 19, Bairro Serra Alta
, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
FAGNER NOBRE DE CASTRO subtraiu para si, mediante escalada e objetivando assenhoreamento definitivo
, 02 (dois) perfumes importados
One

Million
, 01 (uma) mochila de cor
amarela fluorescente, materiais escolares, roupas infantis, além de joias e bijuterias, avaliados conjuntamente em
R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais)
, consoante o Auto de Avaliação Indireta à fl. 53-IP, em detrimento da vítima Fernanda Guimarães Pimenta.

Segundo apurado, no dia em questão, o denunciado FAGNER, já premeditando o crime, dirigiu-se à residência da vítima, situada no mencionado endereço, quando
escalou o muro dos fundos
(Auto de Constatação Indireto em Local de Furto à fl. 55-IP), que dava acesso ao interior do lote, e ali adentrou.

Em seguida, ele ingressou nas dependências do imóvel, aproveitando-se que a porta estava apenas encostada e valendo-se da pouca vigilância, bem como da ausência momentânea de pessoas na casa, oportunidade que praticou a subtração dos bens acima descritos e fugiu.

Com efeito, a autoria restou elucidada por meio das imagens de câmeras instaladas próximo ao local dos fatos, onde foi possível visualizar o denunciado FAGNER transitando em direção à residência da ofendida, sem nenhum pertence, e, após, é visualizado em poder da mochila subtraída, a qual acondicionava os demais objetos do furto.

Na mesma ocasião, os investigadores da Polícia Civil identificaram uma tatuagem do denunciado e uma corrente (tipo escapulário) utilizada por ele (Relatório de Investigação às fls. 14/21-IP)
.

F
ATO 02: Receptação (Imputado a RENATO CARRIJO DE LIMA e HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO)

Consta dos autos, ainda, que,
entre os dias 24 e 27 de novembro de 2019
, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados
RENATO CARRIJO DE LIMA e HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO receberam, em proveito deles, coisas que sabiam ser produtos de crime
, consistente em 02 (dois) pares de brincos, sendo um em pérolas, e 05 (cinco) correntes de bijuteria, pertencentes à vítima Fernanda Guimarães Pimenta e que haviam sido subtraídos durante aquele furto, estando eles plenamente cientes da origem ilícita de tais objetos, haja vista as circunstâncias do recebimento.

Posteriormente, os bens foram recuperados e entregues a quem de direito (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 11-IP e Auto de Depósito à fl. 13-IP).

Sobressai das investigações que, após a subtração, o denunciado FAGNER repassou aqueles pertences para o denunciado RENATO, qual, por sua vez, entregou ao denunciado HUGNES, sem, todavia, terem recebido nota fiscal ou outro documento que comprovasse a procedência lícita.

A prática criminosa foi descoberta, pois, no dia 27/11/2019, durante o atendimento de uma ocorrência de tráfico de drogas, a Polícia Militar logrou em encontrar as joias na residência do denunciado HUGNES (Relatório de Investigação às fls. 14/21-IP).

Logo, evidencia-se que os denunciados RENATO e HUGNES, apesar de terem plena ciência de que o denunciado FAGNER é contumaz violador da lei penal em crimes contra o patrimônio, aliado à forma como lhes foram entregues os bens (sem qualquer documentação), ou
seja, restando evidente que eram produtos de crime, não
exitaram
em recebê-los

(...)”
.

Concluída a instrução, sobreveio sentença condenatória (id. 290988442), pela qual o
apelante
Fagner foi condenado a 3
(três)
anos e 9
(nove)
meses de reclusão
, em regime
fechado
, em razão do
cometimento do delito de
furto qualificado p
ela
escalada.

1. Da pretensão absolutória por insuficiência probatória

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, sem a devida confirmação em juízo. No entanto,
uma análise minuciosa e sistemática do conjunto probatório conduz a conclusão oposta.

É certo que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos produzidos na investigação. Todavia, tal dispositivo não impede que o juiz forme sua convicção a partir da conjugação desses elementos com provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que harmonizados de maneira coerente e respaldados em juízo.

No caso concreto, a
materialidade do crime de furto
restou amplamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 290987899, p. 04-05) e do Auto de Avaliação Indireta (id. 290987899, p. 52), os quais
atestam, de forma inequívoca, a subtração dos bens da vítima.

Quanto à
autoria
, embora negada pelo apelante em seu interrogatório judicial,
esta
se encontra firmemente respaldada por um conjunto de indícios que, analisados em conjunto, apontam para sua responsabilização.
O Relatório de Investigação no 1363/2019 (id. 290987899, p. 11-12) detalha a análise de imagens de câmeras de segurança que registraram um indivíduo com características físicas compatíveis com as do apelante, incluindo tatuagens, aproximando-se da residência da vítima e, instantes depois, deixando o local portando uma mochila com as mesmas características da subtraída.

Na
audiência de instrução e
julgamento, a
testemunha
, o policial civil
Yasser

Issa Razek Silva
, devidamente compromissado, relatou que, ao tomar conhecimento do furto, diligenciou nas imediações para coletar imagens que pudessem auxiliar na identificação do autor. Conseguiu obter gravações nas quais o apelante, conhecido como “Fafá”, aparece nas proximidades da residência, entrando no imóvel e saindo com a mochila furtada. A identificação foi reforçada por tatuagens e características físicas, sendo Fagner conhecido da polícia por envolvimento em crimes patrimoniais.

Yasser também afirmou que, em diligência da Polícia Militar relacionada a tráfico de drogas, foi preso em flagrante o denunciado
Hugnes
, com quem estavam entorpecentes e os objetos subtraídos, posteriormente reconhecidos pela vítima. A Polícia Civil concluiu, com base no histórico dos envolvidos, que os bens teriam sido trocados por drogas, evidenciando a conexão entre os crimes.

Quando indagado pelo Ministério Público, o policial confirmou a inexistência de sinais de arrombamento, indicando que o autor provavelmente pulou o muro. Destacou ainda que os objetos foram encontrados na residência de
Hugnes
, e que
Renato apenas admitiu não serem seus
os bens apreendidos.

Durante o contraditório, o Defensor Público questionou a participação do policial nas diligências e prisões. O depoente esclareceu que
não participou diretamente
da prisão em flagrante nem do momento da apreensão dos bens, e tampouco soube precisar em que parte da casa os objetos estavam.

O segundo depoente, policial militar
José
Marques Teixeira
Neto

também
compromissado,
disse que r
ecordava
do atendimento inicial ao furto na residência do bairro Serra Alta, tendo constatado o desaparecimento de uma mochila, joias, perfumes e aproximadamente R$ 10.000,00
(dez mil reais)
em espécie. No entanto, confirmou não ter participado de diligências posteriores, nem soube identificar o autor ou a forma de entrada no imóvel.

Ambas as testemunhas apresentaram versões coerentes e complementares quanto à dinâmica do crime, ainda que suas atuações tenham sido parciais. O depoimento de Yasser contribuiu significativamente para a elucidação do fato, especialmente quanto à identificação do autor por meio das imagens e ao reconhecimento dos bens pela vítima. Contudo, ressalta-se que sua conclusão sobre a destinação dos objetos tem natureza
dedutiva
, fundamentada no histórico criminal dos envolvidos, e não em flagrante específico da entrega.

Já o depoimento do policial José confirmou o furto e os bens subtraídos, mas
não agregou elementos investigativos adicionais
à apuração da autoria.

Tais elementos investigativos foram devidamente corroborados em juízo, especialmente pelo depoimento da testemunha Yasser Issa Razek Silva, investigador de polícia, que confirmou a identificação do apelante como o autor do delito com base nas imagens e em características físicas marcantes, como tatuagens.

A identificação do acusado, baseada no biotipo, tatuagens e acessórios pessoais, associada à posterior apreensão dos bens subtraídos em posse dos corréus, configura uma cadeia indiciária sólida. Essa cadeia foi considerada devidamente corroborada pelos depoimentos prestados em juízo, os quais, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, possuem valor probatório quando prestados sob as garantias do contraditório e em consonância com os demais elementos constantes nos autos.

Cumpre destacar que inexiste qualquer indício de má-fé, parcialidade ou interesse espúrio por parte da testemunha. Apesar da ausência de oitiva da vítima em juízo e da negativa de autoria apresentada pelo apelante
, a conjugação das provas disponíveis revela um conjunto probatório coeso e suficiente para sustentar a condenação.
A versão exculpatória apresentada carece de respaldo fático e probatório, mostrando-se isolada frente ao robusto acervo dos autos.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal é claro:

“(...) O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.
A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agent
e (...)”
.
(TJMT, Ap. Crim. 0001139-57.2014.8.11.0052, Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. 11/06/2024,
Dje
: 14/06/2024) – Destaquei.

Ainda, o depoimento do investigador Yasser se apresenta firme, coerente e alinhado aos demais elementos probatórios dos autos. Em juízo, o policial detalhou a dinâmica investigativa e a forma como as imagens de segurança permitiram identificar o apelante, destacando suas características físicas e o modo como os bens subtraídos foram localizados em posse de terceiro, envolvido com o tráfico de entorpecentes, conforme trechos abaixo:

"“(...) vimos um suspeito andando nas mediações da residência, até que ele adentrou a residência, e logo depois [...] saiu com uma mochila com as mesmas características que a vítima tinha apresentado. Esse suspeito [...] foi muito fácil de identificar pelas tatuagens e algumas características peculiares [...]. Após diligências, soubemos da prisão de
Hugnes
, conhecido traficante local, e com ele estavam os bens da vítima, reconhecidos por ela. Tudo indicava que Fagner, usuário de drogas e conhecido por práticas de furto, teria trocado os objetos por entorpecentes.”.

Neste contexto, impõe-se a aplicação do Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

“
Depoimentos de policiais, quando harmônicos com outras provas, são idôneos para sustentar condenação criminal
”

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. TERMOS DE DECLARAÇÕES EM SEDE INVESTIGATIVA E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADOS EM JUÍZO POR DEPOIMENTO POLICIAL. ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 8 TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para respaldar a materialidade e a autoria do crime,
o acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial de um dos policiais que diligenciaram na ocorrência, respalda sobremaneira os demais elementos de convicção colhidos na etapa inquisitiva
.02.
Os depoimentos de agentes de segurança são aptos a balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos
(Enunciado Orientativo n° 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).03. Recurso improvido, em consonância com parecer ministerial”. (
TJMT, Ap. Criminal 1000728-64.2022.8.11.0036, Rel. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. 14/05/2024, Data de Publicação: 16/05/2024). – Destaquei.

Assim, o conjunto probatório revela-se coeso, seguro e suficiente para a manutenção da condenação, sendo descabido o pleito absolutório por insuficiência de provas.

2.
Do
pleito de a
fastamento da
q
ualificadora da
e
scalada
e da impossibilidade de desclassificação para furto simples

A Defesa
requer ainda,
o afastamento da qualificadora da escalada, alegando a insuficiência do Auto de Constatação Indireta para comprovar o crime, em razão da ausência de laudo pericial direto.

No entanto, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que a escalada pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, como depoimentos e imagens, especialmente quando demonstram acesso à residência por via anormal.

No caso concreto,
a
qualificadora
da escalada encontram

pleno respaldo probatório
. O
Auto de Constatação Indireta
em
L
ocal de
F
urto e
D
ano (
id
. 290987899, p. 52)
, ao apresentar respostas aos quesitos 04 (
“Por esta violência foram vencidos obstáculos?”
)
e 05 (“Qual era ou
quais eram esses obstáculos?
”)
, a resposta foi sim quanto ao primeiro e
,

quanto ao segundo, destacou
que o
apelante
“ECALOU O MURO” e, assim,
teve
acesso aos bens
que foram subtraídos
.

Essa conclusão é
robustecida
pelo depoimento prestado em juízo pelo policial
Yasser Issa Razek Silva
, que, ao narrar a dinâmica delitiva, confirmou a via anormal de acesso:

“
Salvo engano, na época, ele pulou o muro. Eu não me recordo como que foi feito, mas a princípio não me recordo de, de ter havido arrombamento, mas parece que ele colocou,
eh
, eu acho que um banco, alguma coisa, pulou o muro da residência
”.

Ademais, verifica-se das próprias imagens das câmeras de monitoramento (
id
. 290987899, p. 13-14) que, embora o Auto de Constatação Indireta não tenha dimensionado a altura exata do muro transposto, trata-se, notoriamente, de um
obstáculo de considerável elevação
. O acesso à residência da vítima exigiu do agente um
esforço físico extraordinário
,
ou, no mínimo, incomum
para o cidadão médio (o
homo
medius
), configurando a via anormal necessária para a consumação do furto e a consequente manutenção da qualificadora legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a ausência de laudo pericial não afasta, por si só, o reconhecimento de qualificadoras, desde que existam nos autos outros meios probatórios idôneos capazes de comprovar os elementos necessários à sua configuração.

Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria, que reforça essa compreensão e consolida o entendimento já firmado pela Corte.

“(...)

A ausência de laudo pericial para comprovar as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos
, como a confissão do acusado e a
prova testemunhal
,
quando demonstrarem de forma inequívoca a ocorrência das circunstâncias

(...)”
.

(
TJMT, Ap. Crim.
0006121-88.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal,
j.
13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)
– Destaquei.

Assim, não há razão para o afastamento da qualificadora da escalada,
devendo ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado
, nos termos do art. 155, § 4o, II, do Código Pena
l.

Quanto ao pleito de
desclassificação para furto simples
, este se mostra juridicamente impossível diante da manutenção da qualificadora da escalada. A comprovação da qualificadora, como demonstrado, impõe necessariamente a subsunção da conduta ao tipo penal qualificado previsto no art. 155, § 4o, II, do
Código Penal,
afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade simples do delito.

3
. Da dosimetria da pena

A defesa alega a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, argumentando que o magistrado considerou o mesmo processo executivo de pena (n. 0003067-08.2005.8.11.0004) tanto para valorar negativamente os antecedentes
na primeira fase quanto para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase
.

O magistrado de primeiro grau elevou a pena-base para
02 (dois)
anos
e 9 (nove) meses
de reclusão
, com fulcro
nos
antecedentes
do apelante, a
multirreincidência
em crimes patrimoniais,
vejamos o trecho da sentença:

“(...)
O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

Na
primeira fase
de aplicação da pena, atento ao previsto pelo art. 59 do CP entendo que somente os
antecedentes
merecem valoração nessa fase da dosimetria, já que desfavoráveis, ante o contido no PEP n. 0003067-08.2005.8.11.0004– MULTIRREINCIDENTE em crimes patrimoniais.

Fixo pena-base de
2 anos e 9 meses de reclusão
.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, ausente circunstância atenuante. Porém, presente a circunstância agravante da
reincidência
,
prevista no art. 61, I, do CP, materializada no PEP n. 0003067-08.2005.8.11.0004– MULTIRREINCIDENTE.

Fixo pena intermediária de
3 anos e 9 meses de reclusão
.

Na
terceira fase
de aplicação da pena, não há causa de diminuição ou aumento de pena.

Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu em
3 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa
. (...)”

Trata-se de decisão
absolutamente escorreita
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não configura
bis in idem
a utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase.

No caso em análise, o magistrado sentenciante
considerou os maus antecedentes do apelante na primeira fase da dosimetria, em razão da existência de múltiplas passagens e processos criminais em seu nome, e reconheceu a agravante da reincidência na segunda fase, com base no PEP n. 0003067-08.2005.8.11.0004
, no qual consta que o apelante é
multirreincidente
em crimes patrimoniais.

Este Egrégio Tribunal já firmou posição no mesmo sentido:

“
(...) É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
diante da valoração negativa dos
maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência
,
não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço
(
AgRg
no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023 (...)”
(TJMT, Ap. Crim. 1001876-58.2022.8.11.0021, Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. 06/06/2023, Data de Publicação: 12/06/2023) – Destaquei.

Ainda:

“(...)
Constando da folha de antecedentes do acusado, duas condenações penais transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos, pode uma delas ser utilizada na segunda fase, para fins de reincidência, e a outra na primeira fase, a título de maus antecedentes, a justificar o acréscimo na pena-base
,
em patamar que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
,
sem que ocorra bis in idem
(...)”. TJMT, Ap. Crim. 1000154-13.2022.8.11.0110, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. 01/02/2023, Data de Publicação: 10/02/2023)
.

No caso em análise,
o
histórico criminal d
o apelante
é extenso e grave, caracterizando-o como um
multirreincidente
com habitualidade em crimes contra o patrimônio. As certidões criminais anexadas aos autos detalham no mínimo seis condenações com trânsito em julgado

(
id.
290988355
).

Este volume de condenações definitivas, concentradas em crimes patrimoniais violentos ou com qualificadoras (roubo, furto qualificado) e crimes conexos (porte de arma), estabelece a habitualidade criminosa como uma característica marcante de seu perfil.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na dosimetria da pena, estando correta a valoração realizada pelo magistrado sentenciante.

4
. Do regime
inicial de cumprimento de pena

A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do
fechado para o semiaberto
, argumentando que a pena aplicada
(3 anos e 9 meses de reclusão)
comportaria regime menos gravoso, ainda que o apelante seja reincidente.

O art. 33, § 2o, "b", do Código Penal estabelece que
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
. Por sua vez, o § 3o do mesmo artigo dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso em análise, embora a pena aplicada seja inferior a
4

anos, o apelante é reincidente e teve valorada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes
, o que justifica a imposição do regime inicial fechado, conforme
enunciado da
Súmula 269 do STJ

estabelece que
:

"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
"
.

Neste sentido, já pronunciou este E. Tribunal:

“(...)
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ
.
(...)”

(
TJMT
, Ap. Criminal,
1005143-72.2022.8.11.0042,
Rel.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
07/11/2023, Data de Publicação: 10/11/2023)

Portanto,
não há razão para a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime fechado fixado na sentença
.

5. D
os benefícios da justiça gratuita – juízo de execução

No que se refere ao pedido de
concessão de justiça gratuita
, a fim de
isentar o apelante das custas processuais
, entendo que não merece acolhimento. Explico.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo previsão para sua suspensão automática.

Além disso, como cediço, quanto a eventual isenção ou suspensão ao pagamento das custas processuais, o pedido deve ser realizado perante o juízo da execução da pena.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1. (...). 2.
Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas
, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Ademais,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1226606 AM 2017/0332259-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2018)”

Seguindo está linha de raciocínio, tem-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
Eventual pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução”
.
(TJMT, Ap. Crim. 00023390720188110005, Rel. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023) – Destaquei.

Dessa forma, o pedido de concessão de justiça gratuita visando apenas
a isenção das custas na fase atual do processo deve ser discutido no âmbito da execução penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER NOBRE DE CASTRO
, mantendo-se
incólume
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025